Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0747804-14.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: GERALDA DE MACEDO COELHO IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO GERALDA DE MACEDO COELHO impetrou mandado de segurança contra ato apontado como ilegal atribuído ao PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A impetrante afirma que desde 2021 o “abate teto” passou a incidir sobre o somatório dos seus rendimentos – aposentadoria e pensão – e que, por meio do MS no 0704599-03.2022.8.07.0000, obteve o reconhecimento do seu direito de não restituição de valores recebidos de boa-fé em julho e agosto daquele ano. Alega que foi surpreendida em 10/7/2024 com a notificação administrativa quanto à restituição de valores recebidos acima do teto remuneratório no período de maio/2023 a março/2024. Assevera que o teto remuneratório foi aumentado em abril/2023 e em janeiro/2024, por isso possuía legítima expectativa de que seus rendimentos seriam igualmente aumentados, o que evidencia a impossibilidade de identificação de recebimentos indevidos, notadamente em razão da complexidade dos cálculos do “abate teto”. Considera que o erro administrativo no cálculo do “abate teto” e a sua manifesta boa-fé no recebimento da sua remuneração excluem a necessidade de restituição das diferenças apontadas pela autoridade coatora, consoante o Tema 1.009/STJ. Ressalta que a própria Administração, ao analisar o recurso administrativo, refez os cálculos inicialmente apresentados e manifestou não possuir estrutura para verificar as alterações nas remunerações externas de seus pensionistas, o que ratifica a complexidade da matéria e evidencia a sua impossibilidade de constatação do pagamento indevido. Ao final, requer a concessão de liminar para “[...] suspender os efeitos do ato coator e determinar à autoridade impetrada que não implemente nenhum desconto na folha de pagamento da impetrante, que tenha como objeto a repetição do valor bruto de R$ 33.411,84” (id. 66006750, pág. 15). Custas recolhidas (id. 66006844). É o relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009. Importante destacar, inicialmente, que a impetrante não se insurge contra a determinação de “abate teto” em sua remuneração, mas contra a ordem de restituição ao erário decorrente de recebimentos indevidos. Conforme despacho administrativo da Assessoria de Legislação de Gestão de Pessoas do MPDFT, a Seção de Cálculo daquele órgão elaborou parecer técnico em 12/4/2024, com a conclusão de que foram efetuados pagamentos acima do teto remuneratório em favor da impetrante no período de maio/2023 a março/2024, no total de R$ 16.908,64 (id. 66006755, págs. 41/3). A impetrante, regularmente notificada dos cálculos e do montante a ser restituído a erário, interpôs recurso administrativo (id. 66006755, págs. 49/53), o qual foi submetido à análise da Assessoria de Legislação de Gestão de Pessoas do MPDFT, cujo parecer jurídico, embora tenha reconhecido que “[...] o recebimento indevido decorreu de erro operacional da Administração quanto a erro no lançamento de dados em sistema informatizado”, sugeriu o seu indeferimento e o refazimento dos cálculos (id. 66006755, págs. 54/62). A Seção de Cálculo do MPDFT reanalisou a remuneração da impetrante e apontou diferenças em relação ao cálculo anterior, dessa vez para fixar o montante devido bruto em R$ 33.411,84 e líquido em R$ 19.378,82 (id. 66006755, págs. 72/3). A Assessoria de Legislação de Pessoal do MPDFT elaborou parecer jurídico pelo indeferimento do recurso administrativo da impetrante, por considerar, dentre outros fundamentos, que “[...] não é possível alegar boa-fé objetiva para afastar o dever de restituição pela recorrente, já que, em razão do expressivo aumento de seus proventos de aposentadoria, dentre outros elementos, era facilmente perceptível que o total de seus rendimentos mensais (pensão civil e proventos de aposentadoria) ultrapassariam o teto constitucional” (id. 66006755, págs. 74/84), o qual foi acolhido pela Secretaria-Geral. A impetrante interpôs recurso administrativo ao Procurador-Geral de Justiça (id. 66006755, págs. 87/91), que, com fundamento no parecer jurídico da Assessoria Cível e de Controle de Constitucionalidade, decidiu pelo indeferimento (id. 66006755, págs. 98/9 e 101). A ciência do referido ato apontado como coator ocorreu por meio do Ofício no 415/2024 – SGP/SG/PGJ, de 30/10/2024 (id. 66006755, págs. 102/3). O Tema 1.009/STJ (REsp 1.769.306/AL) possui a seguinte tese jurídica: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (grifos nossos). É fato incontroverso o erro administrativo de cálculo por parte do MPDFT, conforme reconhecido no parecer jurídico da Assessoria de Legislação de Gestão de Pessoas (id. 66006755, pág. 60), o que, segundo a primeira parte da referida tese jurídica, enseja o ressarcimento ao erário. No que tange à segunda parte da tese jurídica, relativamente à comprovação da boa-fé no recebimento dos valores indevidos, a impetrante alega que “[...] tinha ciência do aumento do teto constitucional, sendo que possuía legítima expectativa de receber valor maior nos seus proventos de pensão” e que “[...] a boa-fé só poderia ser afastada se fosse evidente o aumento [...]” (id. 66006750, págs. 7/8). Da análise da planilha apresentada pela Seção de Cálculo do MPDFT (id. 66006755, pág. 70), constata-se que os rendimentos percebidos pela impetrante em março/2023 – aposentadoria e pensão –, com a incidência do “abate teto”, totalizavam R$ 39.293,32, quantia correspondente ao teto constitucional remuneratório estabelecido à época. Em abril/2023 o teto remuneratório foi majorado para R$ 41.650,92, do qual a impetrante afirmou ter ciência, e sua remuneração nesse mês igualmente foi aumentada para R$ 41.650,92. Ocorre que no mês seguinte, em maio/2023, quando já ciente de que seus rendimentos haviam sido majorados no mês anterior para R$ 41.650,92, valor equivalente ao teto remuneratório, houve novo acréscimo para R$ 44.435,24, em razão do reajuste do seu subsídio de aposentadoria. Assim, nessa análise inicial, não ficou demonstrada a boa-fé da impetrante no recebimento dos valores acima do teto remuneratório a partir de maio/2023, visto que a diferença de R$ 2.784,32 por mês em seus rendimentos era de fácil percepção, notadamente em razão do aumento no mês anterior, em abril/2023, do qual tinha ciência que se tratava do aumento do teto remuneratório, por isso não há relevância na fundamentação. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009. Intime-se a União para que se manifeste sobre a impetração, observadas as razões do recurso extraordinário interposto nos autos do MS no 0704599-03.2022.8.07.0000. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Oficie-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora